Tribunal: TJMT
Processo: 1016321-39.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016321-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAMONA VALHEJO - CPF: 019.218.361-30 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:
6
º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1016321-39.2025.8.11.0001.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
RAMONA VALHEJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. NÃO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO ESTABELECIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de impedimento de embarque em voo comercial contratado para o trecho entre Belo Horizonte/MG e Brasília/DF.

A parte autora alegou que não foi informada sobre o motivo do impedimento, e foi reacomodada em outro voo 11 horas após o previsto. A ré, por sua vez, sustentou a ocorrência de "
no show
", em razão da não apresentação da autora para o
check-in
no tempo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, apta a ensejar a condenação por danos morais, diante do impedimento de embarque e da posterior reacomodação da autora em voo distinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso a legislação consumerista, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco do empreendimento, além da possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva, contudo, não afasta o dever da parte autora de apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A autora não demonstrou, ainda que minimamente, ter se apresentado para o embarque com a antecedência exigida, não sendo possível, portanto, imputar à empresa aérea a responsabilidade pelo não embarque.

A simples juntada de passagens sem identificação do passageiro e sem comprovante de despacho de bagagem é insuficiente para comprovar a falha na prestação do serviço.

Não configurado o ato ilícito, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

É incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ausente litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito.

A ausência de comprovação de comparecimento ao
check-in
no horário estipulado afasta a configuração de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Não demonstrado o ato ilícito, é indevida a condenação por danos morais.

No âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1007292-30.2019.8.11.0015, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 12.08.2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 297777878, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, já englobando a correção monetária

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Força probante das telas sistêmicas;

2)

Culpa exclusiva da parte autora;

3)

Não comprovação do abalo moral;

4)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, bem como a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu da reclamada passagem aérea para o trecho entre Belo Horizonte/MG e Brasília/DF, para o dia 19/02/2025, às 06h25, com chegada ao destino às 07h45, em voo direto.

Relata que foi impedida de embarcar, não sendo informado o motivo, reacomodada em outro voo às 17h55, após 11 horas do inicialmente contratado.

Em razão disso, por considerar a alteração injusta e sem motivo aparente, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que a reclamante não se apresentou para o
check-in
com a devida antecedência, caracterizando a ocorrência de
no show
, nos moldes da Resolução nº 400 da ANAC, o que caracteriza a culpa exclusiva da parte autora pela perda do embarque. Não havendo, portanto, qualquer prática irregular e, por consequência, não configurando ato ilícito.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou
incontroverso
que a
reclamante não embarcou no voo
contratado inicialmente entre o trecho Belo Horizonte/MG e Brasília/DF, restando aferir a responsabilidade das partes.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, analisando o contexto fático-probatório constante nos autos, embora a reclamante alegue ter sido reacomodada pela companhia aérea em voo posterior,
verifica-se que não comprovou ter se apresentado com a devida antecedência para o embarque originalmente contratado
,
ônus que lhe incumbia
diante da alegação da reclamada de que sua ausência se deu por não comparecer no horário estipulado.

Frisa-se que a mera juntada de duas passagens aéreas com voos para o mesmo destino e dia, em horários distintos, sem a identificação do passageiro e sem o respectivo comprovante de despacho de bagagem ou o comprovante do
check-in
, mostra-se insuficiente para ensejar a condenação da reclamada.
Desse modo, à míngua de provas, não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Portanto, não há que se falar em existência de ato ilícito, condição indispensável à configuração do abalo moral.

A propósito:

“O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mesmo as concessionárias de serviço público.
O Estatuto do idoso (Lei 10.741/20063) estabelece em seu artigo 40 que no sistema de transporte coletivo interestadual deverá haver a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo, ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas. Entretanto, a despeito da tese de negativa de concessão dos benefícios, tal como fundamentado na sentença, não há verossimilhança das alegações iniciais, uma vez que não houve a produção de prova nesse sentido, tendo havido apenas a juntada da passagem adquirida, o que não comprova a alegada negativa, especialmente porque a tese de defesa é a de que em data anterior o benefício fora concedido, mas não houve comparecimento.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da contrariedade de teses, cabe ao consumidor a prova dos elementos mínimos de direito, sobre o que não se admite a inversão do ônus da prova, em especial quando a promovida comprova por lista de passageiros e extrato de passagens que a parte promovente não compareceu para embarque em data anterior.
Diante a ausência de prova de negativa na concessão do benefício no trecho de ida, bem como de ausência de prova de solicitação do benefício no trecho de volta, optando por adquirir passagem em ônibus executivo para o qual não há previsão do benefício, a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10072923020198110015 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 12/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/08/2021) (grifei).

Desse modo, não tendo a reclamante comprovado que compareceu para o embarque no horário estabelecido,
a sentença que julgou procedente o pedido inicial
merece
reparo.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que, no âmbito dos Juizados Especiais, é incabível a imposição desses encargos às partes em sede de primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...).

No caso, inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé por parte da reclamante, não se mostrando possível a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...) 2. Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente". (...)
Recurso provido. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
julgar improcedente
o pedido inicial,
declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025